Tribunal: STF
Processo: ARE 1371671
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROFESSOR ESTADUAL. AJUSTE DO SALÁRIO-BASE DE ACORDO COM O PISO SALARIAL. Versa a hipótese ação de obrigação de fazer c/ccobrança, em que pretende a autora a condenação dos demandados a ajustarem seu salário-base de acordo com o piso nacional, em conformidade com a carga horária vinculada a sua matrícula, pugnando igualmente pelo recebimento das diferenças devidas nos últimos cinco anos, devidamente acrescidas de consectários legais. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual rechaçada, eis que a aplicação da Lei n° 11.738/2008 em caráter nacional não atrai o interesse jurídico da União para fins de intervenção no feito, valendo ressaltar que a controvérsia, em tela, envolve a revisão de remuneração percebida por servidor estadual e não por servidor federal. A preliminar de nulidade do decisum, por alegada necessidade de sobrestamento do feito, não merece prosperar, haja vista que inexiste, nos autos do Incidente de Assunção de Competência nº 0059333-48.2018.8.19.0000, expressa determinação neste sentido. O pedido de suspensão do presente feito em virtude da Ação Civil Pública nº 0228901-59.2018.8.19.0001, movida pelo Sindicato da categoria, igualmente não se sustenta, eis que cabe à autora a opção de promover a defesa de seus interesses, através de ação individual ou coletiva. É cediço que a Lei Federal nº 11.738/2008 foi criada para fins de uniformização da carreira e valorização dos profissionais de educação, tendo a mesma estabelecido que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deveria corresponder ao piso salarial profissional dos professores, restando, por conta disso, vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior. Do exame dos autos verifica-se que conforme afirmado pela própria autora, sua carga horária seria inferior a 40 horas semanais, fato este que lhe confere o direito à percepção do piso nacional da categoria, de forma proporcional às horas trabalhadas, a teor do disposto no art. 2º, caput, § 1º e § 3º da Lei nº 11.738/08. Na hipótese vertente, é de ser aplicado o art. 3°, da Lei Estadual nº 5539/2009, o qual, ao disciplinar o Plano de Carreira do Magistério Público Estadual, estabeleceu que o vencimento base dos cargos guardaria o interstício de 12% entre referências, assegurando, outrossim, o direito ao recebimento do salário-base de forma escalonada. Conforme corretamente determinado pelo decisum, deve ser reconhecido o direito perseguido pela autora, à adequação de seu vencimento-básico ao piso salarial nacional do professor, respeitada a proporção da jornada semanal, restando igualmente assegurado à demandante o direito ao reajuste escalonado, em conformidade como dispositivo retro mencionado. Sentença mantida. Desprovimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º; 2º; 18; 37, incisos X, XIII e XV; 39, §§ 1º e 4º; 60 § 4º, incisos I e II; 61, § 1º, incisos I e II, "a"; 151, inciso III; 167, inciso II; 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação: 



    Da análise dos autos, depreende-se ter a apelada se aposentado em 09/11/1987, no cargo de professora docente II, narrando a autora, em sua peça exordial que, desde janeiro de 2015, seu salário-base estaria sendo pago em valor inferior ao Piso Salarial Nacional fixado para os professores do magistério público da educação básica, tendo, para tanto, acostado aos autos os contracheques de fls. 14/18 (Index 14).



    Por outro lado, é cediço que a Lei Federal nº 11.738/2008foi criada para fins de uniformização da carreira e valorização dos profissionais de educação, tendo a mesma estabelecido que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deveria corresponder ao piso salarial profissional dos professores, restando, por conta disso, vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior. Neste diapasão, o disposto no art. 2º § 1º do aludido Diploma Legal, verbis:



    (...)



    Por sua vez, a questão, relativa à implantação do piso salarial para os professores, foi levada à discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI nº 4167, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, tendo sido declarada a constitucionalidade dos dispositivos atacados, nos termos da ementa abaixo transcrita, verbis:



    (...)



    Insta salientar, por oportuno, que o entendimento adotado na ADI retro mencionada é de observância obrigatória, possuindo, outrossim, efeito vinculante, nos exatos termos do artigo 102, §2º da CF/88, verbis:



    (...)



    Inegável, portanto, o direito dos profissionais do magistério público da educação básica ao recebimento de um salário-base não inferior ao piso nacional, devendo ser acatada, na espécie, a determinação imposta pela Lei Federal nº 11.738/2008.



    Todavia, do exame dos autos verifica-se que, conforme afirmado pela própria autora, sua carga horária seria inferior a 40 horas semanais, fato este que lhe confere o direito à percepção do piso nacional da categoria, de forma proporcional às horas trabalhadas, a teor do disposto no art. 2º, caput, § 1º e § 3ºda Lei nº 11.738/08.



    No tocante aos reflexos do piso salarial nacional sobre as gratificações e demais vantagens auferidas pela servidora, o STJ sedimentou a orientação de que a repercussão depende de previsão específica na legislação local, como se infereda tese firmada no julgamento do REsp n° 1426210, submetido à sistemática dos recursos repetitivos:



    “A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em oda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais"



    Na hipótese vertente, é de ser aplicado o art. 3°, da Lei Estadual nº 5539/2009, o qual, ao disciplinar o Plano de Carreira do Magistério Público Estadual, estabeleceu que o vencimento base dos cargos guardaria o interstício de 12% entre referências, assegurando, outrossim, o direito ao recebimento do salário-base de forma escalonada.



    Sob tal prisma, tem-seque, conforme corretamente determinado pelo decisum, deve ser reconhecido o direito perseguido pela autora,à adequação de seu vencimento-básico ao piso salarial nacional do professor, respeitada a proporção da jornada semanal, restando igualmente assegurado à demandante o direito ao reajuste escalonado, em conformidade com o dispositivo retro mencionado.



    Insta salientar, por oportuno, que inexiste, na espécie, a apontada violação do verbete sumularnº 37 do Supremo Tribunal Federal, haja vista que a hipótese vertente não envolve aconcessão de reajuste salarial, mas sim a mera observância da legislação aplicável ao caso concreto.



    Cumpre igualmente destacar ter a tese autoral sido devidamente corroborada pela documentação adunada aos autos, juntamente com a exordial, não tendo os demandados logrado êxito em ilidir a pretensão autoral, ônus que lhes cabia, a teor do disposto no art. 373, inciso II do NCPC, e do qual não se desincumbiram a contento.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente